Tribunal: TJDFT
Processo: 0725773-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0725773-63.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: A. L. M. R. C., FRANCISCA DOS SANTOS MACHADO REPRESENTANTE LEGAL: FRANCISCA DOS SANTOS MACHADO Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intime-se o Agravante para se manifestar, no prazo de 10 (dez) dias, quanto ao interesse no julgamento do mérito do presente recurso, tendo em vista a informação constante nos autos de referência de que os valores que o Agravante pretende desbloquear já foram levantados pela parte exequente (Ids. 249276706 e 249275127). Brasília, 8 de outubro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora